Tribunal: STF
Processo: RE 225140
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-11-16
Data de publicação: 1999-11-16

Ementa:
IMUNIDADE - MINERAIS. Na dicção da ilustrada maioria,
entendimento em relação ao qual guardo reservas, a imunidade
prevista no § 3º do artigo 155 da Constituição Federal não alcança a
COFINS. Precedentes: Recursos Extraordinários nºs 205.355-7/DF,
230.337-4/RN  e 233.807-4/RN, relatados pelo Ministro Carlos
Velloso, no Plenário.